Tribunal: STF
Processo: AI 449425
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.